Tribunal: CARF
Processo: 13656.720511/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720511/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOÃO MANOEL PASQUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos o relator e as Conselheiras Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, que davam parcial provimento, para afastar da base de cálculo
o montante de R$ 135.000,00, identificado como doação. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720511/2011-40
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOÃO MANOEL PASQUA, contra
o Acórdão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos anos-calendário 2007 e 2008, exercícios de 2008 e 2009, em razão de acréscimo
patrimonial à descoberto, no valor total de R$ 456.679,26, acrescidos de juros de mora e multa
de ofício, atualizados até a data do lançamento.
Conforme os fatos narrados, apurou-se variação patrimonial a descoberto, com
identificação de excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, em razão de doações de numerários “provenientes” do genitor do
contribuinte e pagamentos de lucros advindos de suas empresas: Pasqua JF condutores Elétricos
Ltda. e Pasqua Comercial e Serviços Ltda.
O termo de verificação fiscal encontra-se nas e-fls. 378, e seguintes, onde foi incluída
a Sra. Karina Maria Franchi Pasqua no polo passivo, cônjuge do contribuinte, diante dos bens em
comum do casal, imputando 50% da infração fiscal e ela e 50% ao recorrente.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte produz as mesmas alegações de
primeira instância, transcrevendo de forma resumida o seguinte:
“ (...)
08. Durante o trabalho fiscal realizado pela Impugnada, o fiscal autuador
indagou sobre o aumento patrimonial alegadamente não declarado,
recebendo, como uma das respostas aos quesitos formulados, a
informação que, fazendo parte dos bens do Impugnante, havia a quantia
de R$ ,35.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em espécie, oriunda de
doação realizada pelo pai do Impugnante.
09. Entretanto, a fiscalização rejeitou as informações prestadas, e em
verdadeiro desrespeito à sistemática de distribuição do ônus da prova,
acusa o Impugnante de infringir a legislação tributária por mera
presunção.
10. Dentre os motivos que levaram à rejeição da doação alegada,
destacamos o seguinte trecho do Auto de Infração:"Dinheiro em Caixa -
Saldo de doação de seu pai - R$ 135.000,00 – valor excluído em função
da doação incomprovada. — Esta glosa guarda consonância com a
lógica, pois levada a efeito diminui a variação patrimonial observada e
beneficia o fiscalizado "
11. Visando infirmar suas conclusões, a fiscalização alega que se tal
doação fosse verídica, deveriam existir comprovantes de saque da
quantia doada, ou a guia referente ao ITCMD da operação, bem como
fantasia sobre as inconveniências e dificuldades da movimentação física
dos valores. Em todo o momento, apenas supõe.
12. No entanto, visando contribuir para o esclarecimento definitivo dos
fatos, o Impugnante carreia aos autos o comprovante de recolhimento de
ITCMD.
*• 13. Neste mesmo diapasão, o Impugnante junta neste momento
"Contrato de Doação Pura e Simples" (DOC. 02), "Recibo" (DOC. 03) e
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

"Documento de Arrecadação Estadual - DAE - ITCMD" (DOC. 04), que
comprovam que em 31 de março de 2007 e em 31 de janeiro de 2008,
Roberto F >qua, pai do Impugnante, doou ao seu filho, as quantias de R$
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) e 210.000,00 (duzentos e dez
mil reais), sendo a quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil
reais) o remanescente dos valores doados.
14. Há que se atentar que no presente caso trata-se de doação de PAI
PARA FILHO, sendo que os rendimentos e os bens do doador têm
origem justificada e declarada, frise-se, são rendimentos já tributados,
sendo certo que ordinariamente referidas doações são sempre feitas de
maneira informal em se tratando de dinheiro, não havendo que se falar de
formalidades estranhas à relação das partes.
15. Estranho seria se, o Impugnante - Sr. João Manoel Pasqua,
inadimplente na praça em relação a contrato de compra e venda
celebrado com terceiro, ao invés de pagar seu credor, optasse por
depositar a doação recebida no banco, tendo em vista que doação de pai
para filho é pautada pela informalidade, não havendo o que temer tendo
em vista a disponibilidade financeira e relação de confiança evidenciada
entre o filho e seu genitor, Roberto Pasqua, que já fora tributado.
16. Sendo assim, a recusa da Impugnada em aceitar os valores declarados
como "Dinheiro em Caixa" por João Manoel Pasqua, cônjuge da
impugnante, não merece prosperar, pois todos os documentos ora
juntados comprovam a efetivação da doação, inclusive com recolhimento
do respectivo imposto de doação - o ITCMD, o que demonstra a
verossimilhança de todo o alegado.
17. Por tal razão, indevida a penalização do Impugnante, pois os
documentos ora apresentados demonstram a doação em dinheiro que o
mesmo recebeu de seu pai.
111.2. - Da Aquisição de Bem Imóvel - Fazenda Lagoa
18. Comprovando-se as doações ocorridas, o Impugnante informa
celebrou Instrumento Particular de Compra e Venda De Imóvel Rural no
dia 24.06.2008 (DOC. 05).
19. A provisão financeira hábil a custear referida despesa adveio de
doação já noticiada realizada pelo pai do Impugnante, Roberto Pasqua no
ano calendário de 2007, doação esta realizada em dinheiro em espécie,
que foi imediatamente repassada ao vendedor – Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé Ltda - COOXUPÉ, tendo em vista a
necessidade de fornecer possibilidade de cancelamento do negócio por
ausência de pagamento.
20. Referido valor, a despeito da exigência do Agente Fiscal, não
circulou pela conta do Impugnante, tendo em vista que o Contribuinte já
era, ao tempo, devedor da quantia recebida em doação, não havendo
razão para depositar em sua conta corrente bancária, se a parte já se
encontrava inadimplente em relação à referida operação comercial.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

21. Há de se notar também que o marido da Impugnante é proprietário de
apenas !4 do imóvel, conforme "Escritura Pública de Compra e Venda de
Imóvel Rural" em anexo (DOC. 06).
22. Frise-se que não há legislação que obrigue o contribuinte a depositar
o valor recebido em doação em sua conta-corrente.
(...)
28. Deste modo, não havendo lei que determine penalidade para o
contribuinte que utilize doações recebidas em dinheiro, sem prévio
depósito em agência bancária, não há que se falar em penalizá-lo por ter
escolhido realizar o pagamento de sua dívida diretamente, afinal,
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei."
29. E não se fale que o Fisco tem o direito de decidir "como" a parte deve
provar a ocorrência da operação, por ser obvia a total ausência de
previsão normativa referente a esta exigência.
30. Aliás, exigir que a operação comercial ocorra de uma determinada
fornia, sem previsão legal, ofende ao princípio constitucional da livre
iniciativa previsto no artigo 170, da Constituição Federal de 1988.
(...)
43. Assim, podemos afirmar que a lei determina que o fisco promova a
adequada apuração dos fatos tributáveis, abstendo-se de realizar a
fiscalização baseada em meras suposições ou alegações vazias de
omissão de receita.
III.3. - Da distribuição de lucro da empresa PASQUA COMERCIAL
E SERVIÇOS LTDA.
44. Foram apresentados o Balancete e o Razão Contábil da empresa
Pasqua Comercial e Serviços Ltda., onde se comprovam a lisura na
distribuição de lucro realizada (DOC. 07).
Pede o cancelamento da exigência fiscal, juntando seu Recurso Voluntário nove
documentos para comprovar suas alegações.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste Colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA AUTUAÇÃO
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência da hipótese de incidência ao fato
gerador do tributo tem a obrigação de lançar o crédito fiscal.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigos 43 e 44, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto encontra amparo nos
dispositivos legais: arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o e 2o, da Lei no 8.134/1990, in
verbis:
Lei no 7.713/1988:
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Lei no 8.134/1990:
“Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.”
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

o art. 55, XIII, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99 - assim dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;”
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é resultante da diferença positiva entre as
aplicações/dispêndios e os recursos/origens verificado mensalmente. Quando essa situação é
constatada, presume-se que a diferença apurada, até prova em contrário, é resultante de
rendimentos omitidos pelo contribuinte sujeitos à tributação. Trata-se, portanto, de uma presunção
legal, que somente pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
demonstrando que o referido acréscimo patrimonial encontra-se justificado em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva, sendo
que o ônus probatório é do Contribuinte.
A apuração fiscal constatou omissão de rendimentos em razão de Variação
Patrimonial a Descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados.
Em seu recurso o recorrente apresentou fatos que visam afastar a acusação fiscal.
Senão Vejamos.
DOAÇÕES REALIZADA POR SEU GENITOR
Alegou que quantia de R$ 135.000,00 em espécie, é oriunda de doação realizada
por seu pai.
Para comprovar suas alegações juntou três Contratos de Doação Pura e Simples
(fls. 413/418), recibos e Documento de Arrecadação Estadual – ITCMD, que alega que
comprovam que em 31/03/2007 e em 31/01/2008, Roberto Pasqua, pai do impugnante, doou R$
350.000,00 e 210.000,00, bem como também no dia 16/12/2010 doou R$ 220.000,00, sendo a
quantia de R$ 135.000,00 o remanescente dos valores doados. Alega que os rendimentos e os
bens do doador têm origem justificada e declarada e já foram tributados.
Foram declarados os valores citados valores em sua DAA.
A autoridade fiscal e julgadora de primeira instância entenderam que apesar da
documentação acostada, não houve demonstração por meio de documentação hábil e idônea a
origem dos recursos que foram doados, onde não ficou demonstrado o efetivo recebimento do
dinheiro.
Entendeu-se que o contrato de doação pura e simples, os recibos e os Documentos
de Arrecadação Estadual apresentados também não demonstram a efetiva transferência do
numerário.
No presente caso, tenho conclusão diferente da decisão de primeira instância, uma
vez que de fato foi apresentado documentos capazes de levar à conclusão de que a operação de
doação ocorreu de fato.
Apesar do início da fiscalização ter ocorrido em novembro de 2011, referente aos
anos-calendário de 2007 e 2008, e as guias de recolhimentos de arrecadação estadual ter ocorrido
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

em dezembro de 2011 (e-fls. 419/420), entendo que esses documentos são elementos de prova
capazes a dar veracidade às alegações do recorrente, incluindo, que nessas guias foram pagos
valores referente a multas e juros referente aos valores doados nos anos-calendário anteriores.
Entendo, que se a doação não tivesse ocorrido, ainda que com provas parciais, não
haveria necessidade do contribuinte recolher, em seu nome, valores de ITCMD a título de
doações, e que teria sido declarado o saldo residual em sua DAA (e-fl. 157),e que segundo esse
teria sido tributado o valor da diferença utilizada.
Isso demonstra a intenção do contribuinte em comprovar a doação realizada.
Diante da operação figurada entre pai e filho, e com o documento arrecadado,
mediante da declaração em sua DAA, entendo ser possível emprestar boa-fé aos documentos e
operação realizada, podendo ser afastada da base de cálculo os valores identificados.
Ainda, verifico que, nas e-fls. 497, consta documento oficial da Secretaria
Estadual de Minas Gerais informando uma doação de R$880.000,00 para seus filhos, em
espécie, incluindo o recorrente. Ou seja, ao que tudo indica, emprestando boa-fé a esses
documentos e da operação realizada, parece ser uma prática comum na família do contribuinte.
Existe também a demonstração, por meio de extratos das contas bancários que
haviam valores disponíveis para realizar as respectivas doações, havendo numerário considerável
transitado nas contas indicadas.
Assim, entendo ser possível a exclusão da base de cálculo dos valores indicados a
título de doação na quantia remanescente de R$ 135.000,00.
Da Aquisição do Imóvel Rural da Cooperativa de Guaxupé Ltda., a Alegação
de Nulidade e a distribuição de Lucros da empresa Pasqua Comercial e Serviços Ltda.
O recorrente alega que que celebrou instrumento Particular de Compra e Venda de
Imóvel Rural no dia 24/06/2008 e que a provisão financeira hábil a custear a referida despesa
adveio da doação já noticiada, realizada por seu pai, que ocorreu via dinheiro em espécie que foi
imediatamente repassado ao vendedor: Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda.
Nesse sentido, a autoridade lançadora entendeu que o recorrente foi o único
proprietário do citado imóvel da Cooperativa de Guaxupé Ltda., de 84.90,50 há, na quantia de
R$ 850.000,000, havendo diligência in locu para apurar as informações, já que o contribuinte
alega que teria adquirido somente 1⁄4 do imóvel, no valor de R$ 212.500,00. Para a referida
aquisição do seu percentual, segundo o recorrente, teria sido feito com os valores originários da
doação de seu genitor, já citada acima.
Contudo, nessa parte concordo com a decisão de piso, pela falta de documentação
hábil e idônea, não havendo como acolher as alegações do interessado, pelo fato da operação
realizada conter lastro, inexistindo documentos formalizados com fé pública, ou que tivesse
força probatória.
Já no que diz respeito à distribuição de lucros e dividendos das empresas em que o
recorrente era sócio, cumpre esclarecer que a autoridade lançadora aceitou como valores
comprovados da distribuição de lucros e dividendos em R$ 73.000,00, não acolhendo os valores
de R$ 50.366,66, apurados do total de 123.366,66, onde foram comprovados por meio de
cheques e em extratos bancários apresentados e que formaram um conjunto probatório possível
de ser acolhido.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

De resto, não existem outras formalidades contábeis atendidas, como bem
ressaltado pela decisão de piso e pela fiscalização, já que a empresa que opta pelo lucro
presumido é obrigada a registrar todos os atos e fatos de sua vida mercantil, e por determinação
legal, é no respectivo livro Caixa, observando as exigências legais e formais, como registro nos
órgãos competentes com numeração e encerramento do livro.
De fato, as afirmações encontram dificuldades de obter amparo e lastro
documental, faltando comprovações mais concretas pelo contribuinte.
Analisando o recurso apresentado, verifico que não assiste razão o recorrente, uma
vez que identificado o fato gerador do tributo, caberia ao interessado produzir as provas da
alegação do seu direito, já que sem elas, existe somente alegações, sem suporte ou lastro para
suas afirmações.
As provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao sujeito passivo, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado para no
mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar da base de cálculo os valores de R$
135.000,00, identificados como doação, mantendo as demais disposições da decisão de primeira
instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à comprovação da doação de R$
135.000,00 que o contribuinte alega ter recebido, em espécie, de seu pai.
Sobre o tema, acompanho as razões de decidir do Colegiado a quo, cabendo
reproduzir os seguintes excertos do acórdão de primeira instância (e-fls. 461/463):
7.2. In casu , o contribuinte fez constar de suas declarações de ajuste, exercício 2009,
ano calendário 2008 e exercício 2008, ano calendário 2007, o recebimento dos valores
que supostamente lhe foram doados pelo seu pai de R$ 210.000,00 e R$ 350.000,00,
respectivamente, além disso constam três contratos de Doação Pura e Simples e recibos
às fls. 413/418, tendo o impugnante como donatário e o seu pai como doador nos
valores de R$ 350.000,00, 31/03/2007, R$ 210.000,00, 31/01/2008, e R$ 220.000,00,
16/12/2010, com os respectivos recibos e às fls 419/421 constam Documentos de
Arrecadação Estadual. Mas mesmo assim ainda está obrigado a fazer a prova efetiva da
doação realizada, mediante documentação hábil.
7.3. É necessário que o impugnante demonstre através de documentação hábil e idônea
a origem dos recursos que foram doados e isto não está ocorrendo. O caso em tela trata
de acréscimo patrimonial a descoberto nos anos calendários de 2007 e 2008 e não fica
demonstrada o efetivo recebimento do dinheiro nestas doações.
7.4. A declaração de imposto sobre a renda da pessoa física, por si só, não prova o fato
declarado, pois compete ao interessado o ônus de provar o fato quando intimado pela
fiscalização, que tem a atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos
declarados. O contrato de doação pura e simples, os recibos e os Documentos de
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720511/2011-40

Arrecadação Estadual apresentados também não demonstram a efetiva transferência do
numerário.
7.5. Também há de se estranhar a afirmação de que a doação tenha sido efetuada em
dinheiro, fato bastante incomum em se tratando de valor bastante elevado, quando
normalmente são utilizados outros meios, como o cheque administrativo ou a ordem
bancária. Admitindo-se, contudo, que os pagamentos tivessem sido feitos em dinheiro,
resta a questão: de onde saiu o dinheiro? Se foi sacado de uma conta-corrente ou de uma
aplicação financeira, tal fato certamente está registrado em extratos bancários, cabendo
ao impugnante demonstrar.
7.6. É um equivoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre parentes
próximos pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por
exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e
contribuinte não é de pai para filho: é formal e vinculada à lei, sem exceção. Logo, o
grau de parentesco com o doador ou a forma convencionada entre as partes diz respeito
somente às partes; não exime o contribuinte de apresentar a prova do recebimento do
dinheiro, e não pode ser oposta à Fazenda Pública.
[...]
9. Dessarte, diante da ausência de provas que evidenciem as alegadas doações, elas não
podem ser consideradas para fins de análise da evolução patrimonial do contribuinte.
10. Em razão do exposto, deve ser mantida a autuação quanto a este ponto da exigência.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada

Fl. 1240
DF CARF MF
Original